Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704358-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVI OLIVEIRA BRAGA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Levi Braga Silva contra decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra ato de Banca Examinadora do CEBRASPE, indeferiu pedido do autor, em sede de antecipação da tutela jurisdicional, para que fosse efetivada a inscrição do impetrante nos cargos de agente de polícia e delegado de polícia do Estado de Pernambuco, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Ao analisar os motivos dos indeferimentos administrativos (ID 184193517), não vislumbro probabilidade de direito ao impetrante. Isso porque realmente o subitem 6.4.8.2.3 do Edital, que vincula os participantes do concurso e a própria Administração Pública, exige, para fins de comprovação da referida hipótese de isenção "declaração expedida por entidade reconhecida pelo Governo do Estado de Pernambuco", o que parece não ter sido apresentado pelo impetrante (id. 184206611 , autos originários no 0702071-22.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que foi devidamente cumprido o constante no Edital, o qual requer, apenas: a) inscrição no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME); b) declaração expedida por entidade reconhecida pelo Governo do Estado de Pernambuco, respeitadas as portarias e resoluções do Ministério da Saúde e da ANVISA; c) informando da condição de doador há pelo menos 12 (doze) meses que antecedem à data de publicação do edital deste concurso. Cumpridas as exigências, defende que faz jus à concessão da ordem para que seja concedida a isenção da taxa de inscrição no concurso público para os cargos de agente de polícia e delegado de polícia do Estado de Pernambuco. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a inscrição com isenção do agravante nos cargos de Agente de Polícia e Delegado de Polícia do concurso público da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Não recolhimento de preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 184206611). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de isenção de inscrição do impetrante nos cargos de agente de polícia e delegado de polícia do Estado de Pernambuco, por não vislumbrar a probabilidade do direito, destacando em especial que, in verbis: (...) o subitem 6.4.8.2.3 do Edital, que vincula os participantes do concurso e a própria Administração Pública, exige, para fins de comprovação da referida hipótese de isenção "declaração expedida por entidade reconhecida pelo Governo do Estado de Pernambuco", o que parece não ter sido apresentado pelo impetrante. De fato, a documentação apresentada pelo impetrante não permite conclusão diversa, uma vez que a carteira de doador de medula (id. 184193514) não é declaração expedida pelo Governo do Estado de Pernambuco, não constando nenhum outro documento neste sentido nos autos. Esta, inclusive, a justificativa da Banca Examinadora para indeferimento do pleito, in verbis: De acordo com o subitem 6.4.8.2.6 do edital de abertura, para solicitar a isenção de inscrição na terceira possibilidade, o(a) candidato(a) deveria enviar a imagem da inscrição no Registro Nacional de Dólares de Médula Óssea (REDOME) e da declaração expedida por entidade reconhecida pelo Governo do Estado de Pernambuco, respeitadas as portarias e resoluções do Ministério da Saúde e da ANVISA, informando da condição de doador há pelo menos 12 meses que antecedem à data de publicação do edital deste concurso. O pedido do(a) candidato(a) foi indeferido, pois não foi encaminhada a declaração expedida por entidade reconhecida pelo Governo do Estado de Pernambuco informando a condição de doador (id. 184193515, autos originários) Cuide-se, ou não, de exigência burocrática formulada pela Banca Examinadora, impõe-se manifestação desta acerca do subitem do edital, de modo que não pode ser sumariamente afastada em sede de antecipação da tutela jurisdicional. É certo que há nos autos declaração de que o impetrante é cadastrado no Registro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME), desde 11 de dezembro de 2021 (id. 184193513). Todavia, a exigência não cumprida pelo autor não é esta, mas a do item 6.4.8.2.3, havendo cumulatividade de requisitos no edital, e não exclusividade. Confira-se: a) inscrição no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME); b) declaração expedida por entidade reconhecida pelo Governo do Estado de Pernambuco, respeitadas as portarias e resoluções do Ministério da Saúde e da ANVISA; c) informando da condição de doador há pelo menos 12 meses que antecedem à data de publicação do edital deste concurso. Por fim, o fato de o impetrante haver obtido a antecipação de tutela jurisdicional em outro Juízo não compele o Juízo de origem a fazer o mesmo, uma vez que as instâncias gozam de autonomia, não havendo vinculação entre decisões de Juízos distintos dentro de um mesmo plano hierárquico. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator